Tribunal: TJSP
Processo: 0005032-26.2004.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005032-26.2004.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, são apelados/apelantes ATAIDE DE
JESUS MENEZES e LAUDEMIRA SENA DE ALMEIDA MENEZES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Thiago Ramos Vianna, OAB/SP 279.419.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005032-26.2004.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 16923 2/8
APELAÇÃO CÍVEL no 0005032-26.2004.8.26.0590
APELANTE/APELADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
APDOS/APTES: ATAIDE DE JESUS MENEZES E LAUDEMIRA SENA DE ALMEIDA
MENEZES
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 16923
Ação de reparação de danos – Vícios construtivos em
imóvel – Apólice privada de seguro de financiamento
habitacional – Cobertura devida – Prejuízos demonstrados
– Competência do juízo estadual – Prescrição julgada no
despacho
saneador
–
Ausência
de
impugnação
–
Preclusão operada – Multa decendial devida – Recursos
não providos.
Apelações
dirigidas
contra
sentença
que
julgou
procedente, em parte, a ação de reparação de danos no imóvel situado na Rua
Hermínia Maria Inthieri Laqua, 1.213, Conjunto Residencial Humaitá, São Vicente/SP
advindos de vícios construtivos cobertos por apólice de seguro de financiamento
habitacional, condenando o réu ao pagamento de R$ 9.500,00 aos autores, corrigidos
a partir da juntada do laudo pericial, com juros de mora desde da citação e multa
decendial de 2% sobre o valor da indenização devida, limitada ao valor da obrigação
principal, extinguindo o processo de conhecimento com resolução do mérito, impondo
à vencida/seguradora, ante a sucumbência em maior parte, o reembolso de 2/3 das
despesas processuais e os honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação e aos autores tão somente 1/3 das despesas com o processo
objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em
síntese, (a) na ilegitimidade ativa da autora Laudemira por ausência de vínculo
contratual, (b) na falta de aviso de sinistro, (c) na inexistência de previsão contratual
para a cobertura de vícios construtivos, (d) na ilegitimidade passiva, (e) na formação
de litisconsórcio necessário com a Cohab-Baixada, (f) na incompetência da justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005032-26.2004.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 16923 3/8
estadual, (g) requerendo a intervenção da Caixa Econômica Federal, (h) na
ocorrência da prescrição ânua, (i) no não cabimento da multa decendial, (i)
impugnando o valor dos honorários periciais (empresa), (j) requerendo o pagamento
das despesas a serem dispendidas na contratação de profissional de engenharia para
a realização das reformas, (k) a não limitação da multa decendial e (l) solicitando a
majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da condenação
(autores).
Tempestivos, preparado e isento, respondidos.
A legitimidade ativa para a causa da coautora decorreu
da qualidade de esposa do proprietário do imóvel, cujo casamento seu deu sob o
regime de comunhão universal de bens, pág. 13, assim como a legitimidade passiva
da ré sobreveio da subrrogação nos direitos e obrigações da Caixa Seguradora S/A
estabelecidos na apólice de seguro do SFH a partir de 1.999, págs. 21/23, fato notório
que, como tal, dispensou outras provas a respeito, bem como por ser destinatária do
prêmio do seguro, pág. 273.
A questão da competência da justiça estadual foi
amplamente debatida nos autos e acabou superada, mormente considerando a
decisão colegiada proferida no agravo de instrumento n. 526.376-4/5 em apenso, não
sendo possível a sua reavaliação, mormente inexistindo prova de que a operação
envolveu a previsão da cobertura do financiamento com recursos do fundo de
compensação e variação salarial, atraindo o interesse da Caixa Econômica Federal.
De outra parte, a prescrição foi debatida no despacho
saneador de págs. 578/582, sem impugnação quanto ao tema, deste modo acabou
superada, não sendo possível a sua reavaliação, art. 505 do Código de Processo
Civil.
A propósito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005032-26.2004.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 16923 4/8
PROCESSUAL
CIVIL.
QUESTÃO
JÁ
DECIDIDA.
PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. [...].
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, as matérias
de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer
tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo
decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se
não houver impugnação no momento processual
oportuno. 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ

REsp 1815221/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
2.a T., j. em 15/08/19, DJe 10/09/19).
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSOS
ESPECIAIS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO DE INCLUSÃO DAS
VERBAS DE INCENTIVO DE GERÊNCIA E DE
INCENTIVO DE CONFIANÇA NO SALÁRIO REAL DE
BENEFÍCIO.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. PRESCRIÇÃO.
NÃO ATINGE O FUNDO DE DIREITO. ENUNCIADO N.o
291/STJ. 1. [...]. 2. Conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de
ordem pública estão sujeitas à preclusão "pro judicato",
não podendo ser revisitadas se já tiverem sido objeto de
anterior manifestação jurisdicional. 3. [...]. 7. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ AgInt
nos EDcl no REsp 1617234/RS, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, 3.a T., j. em 02/12/19, DJe
10/12/19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005032-26.2004.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 16923 5/8
De resto, no tocante ao cabimento da indenização por
vícios construtivos ocultos no imóvel, nos termos do laudo pericial judicial, págs.
626/677, em contratos de seguro habitacional, obrigatório ou facultativo, a
legitimidade já foi consolidada na jurisprudência pátria, em homenagem ao princípio
da boa fé objetiva, configurando a tentativa de sua exclusão, ou atenuação da
reparação dos danos, violação retilínea ao art. 51, I e IV, do Código do Consumidor,
incidente no presente caso tendo em vista o caráter de adesão dos contratos de
seguros (STJ
AREsp 1467529, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
18/11/19), daí a prescindibilidade de prévio pedido administrativo.
A propósito, o entendimento sedimentado em caráter
nacional:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
DO
SEGURO
OBRIGATÓRIO
CONSOANTE
A
SUA
FUNÇÃO
SOCIAL, A BOA-FÉ OBJETIVA, E A NATUREZA
ADESIVA.
A
CLÁUSULA
DAS
CONDIÇÕES
PARTICULARES
DO
SEGURO
QUE
AFASTA
A
COBERTURA
DOS
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS
AFRONTA O QUANTO DISPOSTO NO ART. 51, VI E §
2o, DO CDC. 1. Caso concreto em que a alegação de
incompetência da Justiça Estadual em face do interesse
da CEF já fora objeto de anterior recurso especial entre
as mesmas partes, no curso do mesmo processo, tendo
sido rechaçada a competência da Justiça Federal em
decisão transitada em julgado em 08/10/2018 (REsp
1.673.848-SP). 2. Discussão acerca da abusividade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005032-26.2004.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 16923 6/8
cláusula constante nas condições particulares do seguro
habitacional inserto no âmbito do SFH segundo a qual
vícios de construção ou defeitos físicos oriundos de
causas
internas
estejam
afastados
da
cobertura
securitária. 3. O seguro é erigido dentro do Sistema
Financeiro Habitacional como garantia ao segurado e, do
mesmo modo, ao financiador, de modo que possa
desempenhar a sua mais clara função: garantir que o
segurado seja ressarcido pelos riscos invalidez/morte,
danos físicos ao imóvel financiado, e responsabilidade do
construtor e que o credor financiante não seja
surpreendido com a ruína do imóvel que garante o
financiamento. 4. Abusividade da cláusula das condições
particulares do seguro habitacional que restringe direitos
ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do
contrato. 5. Incompatibilidade com os fins sociais do
seguro obrigatório habitacional, voltado a coadjuvar um
sistema pensado na aquisição da casa própria para a
população, notadamente de baixa renda, que os
principais vícios que acometam o bem objeto de garantia
do financiamento não estejam por ele cobertos. 6.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ
AgInt no
REsp 1702126/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 3.a T., j. em 17/06/19, DJe 25/06/19).
Nada obstante, não foi possível a recomposição de
futuros gastos com profissional particular a ser contratado para a realização das
reformas, cujo dever exclusivo de remuneração incumbe ao contratante porque não
foram reembolsáveis, nos termos do art. 84 do Código de Processo Civil.
Quanto à exigibilidade da multa decendial, derivou da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005032-26.2004.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 16923 7/8
inexecução voluntária e injustificada da obrigação, limitada ao montante do débito
principal, conforme determinado pelo juízo singular.
Essa a interpretação consagrada na corte especial:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL.
MULTA
DECENDIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA
DECENDIAL
QUE
SE
LIMITA
AO
VALOR
DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM O ACRÉSCIMO DE
JUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ. 1. [...]. 3.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a
multa decendial no seguro habitacional é devida, limitada
ao valor da obrigação principal, sem o acréscimo de
juros, nos termos do art. 412 do CC. [...]. 5. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (STJ
AgInt no REsp
1393789/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, 3.a T., j. em 06/06/17, DJe 19/06/17).
Outrossim, com relação aos honorários do perito judicial,
o tema já foi devidamente enfrentado pelo juiz singular nas decisões de págs. 609,
678 e 721, contra a qual não foi tirado recurso adequado, donde a preclusão e a
imutabilidade a respeito do tema, art. 505 do Código de Processo Civil.
E os honorários advocatícios foram fixados de maneira
adequada, nos termos do art. 85, § 1.o e 2.o, do Código de Processo Civil,
representando importância suficiente, adequada e razoável como contraprestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005032-26.2004.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 16923 8/8
remuneratória pelos serviços executados no desempenho do mandato.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fica majorada a verba honorária do patrono dos autores para 13% do
valor da condenação, atualizada a partir da publicação da presente decisão.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
CÉSAR PEIXOTO
Relator